Tribunal: TJSP
Processo: 1501846-35.2018.8.26.0361
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PRONÚNCIA. Indícios de autoria a respeito do homicídio qualificado descrito na denúncia. Necessidade de que o caso seja analisado pelo Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional. Inadmissibilidade de reconhecimento do privilégio neste momento. Qualificadoras mantidas. Recurso desprovido.